Tribunal: TJES
Processo: 0000640-03.2016.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000640-03.2016.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: SERASA EXPERIAM e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SERASA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

01.Recurso inominado do banco em face da sentença que julgou procedente em parte, condenando as partes requeridas a restituírem ao autor o valor de R$ 133,24 e improcedentes danos morais. Sustenta o recorrente julgamento ultra petita, diante da ausência de pedidos autorais de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Análise de julgamento ultra petita, parte autora fez pedido apenas de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.A alegação de julgamento ultra petita merece acolhimento, uma vez que o juízo de primeira instância excedeu os limites do pedido inicial ao fixar indenização de danos morais sem que tenha pedido. Autor requereu apenas indenização por danos morais.

04.Em análise à petição inicial, o juízo
a quo
extrapolou o requerimento do autor ao condenar a recorrente em danos materiais, sendo que autor pleiteou apenas indenização por danos morais (fls.12).Julgamento ultra petita ocorre quando o magistrado concede mais do que foi pedido pelo autor na ação, de forma que viola o princípio da adstrição.

05.Reconhecida a nulidade parcial da sentença quanto ao dano material, os demais fundamentos da sentença proferida pelo juízo a quo devem ser mantidos em sua integra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

Jurisprudência citada:

.(STJ - REsp: 1352962 PB 2012/0209823-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013)

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10065415220248260079 Botucatu, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/10/2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 0000640-03.2016.8.08.0015

RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RECORRIDO: ALEX DA CONCEICAO SALVINO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEAND1O CUNHA BERNARDES DA STLVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SERASA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

01.Recurso inominado do banco em face da sentença que julgou procedente em parte, condenando as partes requeridas a restituírem ao autor o valor de R$ 133,24 e improcedentes danos morais. Sustenta o recorrente julgamento ultra petita, diante da ausência de pedidos autorais de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Análise de julgamento ultra petita, parte autora fez pedido apenas de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.A alegação de julgamento ultra petita merece acolhimento, uma vez que o juízo de primeira instância excedeu os limites do pedido inicial ao fixar indenização de danos morais sem que tenha pedido. Autor requereu apenas indenização por danos morais.

04.Em análise à petição inicial, o juízo
a quo
extrapolou o requerimento do autor ao condenar a recorrente em danos materiais, sendo que autor pleiteou apenas indenização por danos morais (fls.12).Julgamento ultra petita ocorre quando o magistrado concede mais do que foi pedido pelo autor na ação, de forma que viola o princípio da adstrição.

05.Reconhecida a nulidade parcial da sentença quanto ao dano material, os demais fundamentos da sentença proferida pelo juízo a quo devem ser mantidos em sua integra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

06. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

Jurisprudência citada:

.(STJ - REsp: 1352962 PB 2012/0209823-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013)

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10065415220248260079 Botucatu, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/10/2024)

RELATÓRIO

Trata de ação de indenização por danos morais, na qual narra o autor que realizou uma compra de um colchão, mas que por razoes financeira não pagou a última parcela de R$ 133,24. Assim, teve seu nome negativado sem qualquer notificação, tendo em vista que havia telefonado para primeira requerida no número 0800 para renegociar a dívida. Tendo o representante da primeira requerida alegado que iriam retornar com uma proposta de renegociação. Entretanto, ao usar o cartão em outro comercio, foi informado de que seu nome estava incluído no SERASA.

A sentença julgou procedente o pleito autoral, condenando as requeridas a restituírem solidariamente ao autor, o valor de R$ 133,24, indeferindo indenização de danos morais.

A ré BANCO LOSANGO S.A interpôs Recurso Inominado (ID 16210370) pugnando pela reforma da sentença, sustentando julgamento ultra petita, inexistência de danos materiais.

Apesar de intimado, o autor não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 16210376.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

A controvérsia dos autos consiste em reparação por danos morais diante da negativação indevida do nome do autor ao ser incluído no cadastro de inadimplentes do SERASA.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte. Neste sentido, explico. A tese de julgamento ultra petita apresentada pela Recorrente deve ser acolhida.

Isto porque, em análise à petição inicial, o juízo
a quo
extrapolou o requerimento da autora ao condenar a recorrente em danos materiais, sendo que autor pleiteou apenas indenização por danos morais (fls.12).

Julgamento ultra petita ocorre quando o magistrado concede mais do que foi pedido pelo autor na ação, de forma que viola o princípio da adstrição.

O Código de Processo Civil, art. 492, consagra o princípio da adstrição, segundo o qual a decisão judicial deve se limitar ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial
. 2 .- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais.(STJ - REsp: 1352962 PB 2012/0209823-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO . PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de servidor público, acolheu o pedido de recálculo da sexta-parte, apesar de a parte autora ter pleiteado apenas o recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento ultra petita ao conceder o recálculo da sexta-parte, verba que não foi objeto de pleito na petição inicial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A sentença é ultra petita quando concede mais do que o pedido, em violação ao princípio da adstrição, previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, que limita o julgador aos pedidos formulados pelas partes .
4. No caso, a parte autora solicitou apenas o recálculo dos quinquênios, não incluindo a sexta-parte no seu pedido ou na planilha de cálculos. O fato de o autor não perceber a sexta-parte, conforme evidenciado no holerite, reforça que não houve pedido relacionado a essa verba. 5 . Ao determinar o recálculo da sexta-parte, a sentença extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento ultra petita, o que impõe sua adequação para restringir o recálculo apenas aos quinquênios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: "1. A sentença é ultra petita quando concede mais do que o solicitado na petição inicial, em violação ao princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC. 2 . O recálculo de vantagens funcionais deve limitar-se aos pedidos expressamente formulados pela parte, sendo vedada a inclusão de outras verbas não pleiteadas." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 492; Lei nº 9.099/1995, art . 55.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10065415220248260079 Botucatu, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/10/2024)

Isto posto, reconhecida a nulidade parcial da sentença quanto ao dano material, os demais fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
devem ser mantidos em sua integra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer nulidade parcial da sentença quanto ao dano material, diante do julgamento ultra petita. No mais, os demais fundamentos da sentença devem mantidos em sua integralidade.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)